Tribunal: TJBA
Processo: 8061719-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061719-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROTESTO POR CARTÓRIO OU RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O deferimento da liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária exige a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. II. A comprovação da mora pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (AR), entregue no endereço do devedor, sendo prescindível que a assinatura constante do AR seja a do próprio destinatário ou que a notificação seja efetuada por Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014. III. A mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de descaracterizar a mora, nem de impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo se houver o depósito judicial do valor integral das parcelas ou decisão judicial que suspenda expressamente os efeitos do contrato ou da liminar de busca e apreensão. IV. Diante da regular comprovação da mora e da ausência de fundamentos aptos a desconstituir os requisitos da tutela de urgência deferida em primeiro grau, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8061719-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA e como Agravado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 11 de dezembro de 2025. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora